Tribunal: TJBA
Processo: 8006927-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006927-20.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA Advogado(s):NADIA RODRIGUES TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA E JULGAMENTO ANTECIPADO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que o pronunciamento de primeiro grau, que indeferiu prova pericial e anunciou o julgamento antecipado da lide, não consta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática da relatora é nula por violação ao princípio da colegialidade; (ii) verificar se o indeferimento de prova pericial e o anúncio de julgamento antecipado autorizam a interposição de agravo de instrumento por meio da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). III. Razões de decidir 3. O relator possui a atribuição legal de não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC, visando a celeridade processual. 4. A apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado supre eventual vício de ausência de colegialidade da decisão monocrática recorrida. 5. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativas. O indeferimento de produção probatória e o anúncio de julgamento antecipado não constam no rol do art. 1.015 do CPC. 6. A mitigação da taxatividade do rol exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de futura apelação, o que não se verifica no caso, pois eventual cerceamento de defesa poderá ser arguido preliminarmente no recurso de apelação. 7. Questões não apreciadas na decisão interlocutória de primeiro grau (como aplicabilidade do CDC e ônus da prova) não podem ser conhecidas pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova e o anúncio de julgamento antecipado da lide não desafiam agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e por inexistir urgência que justifique a taxatividade mitigada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, §1º; 1.015; 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp nº 1.704.527/MT), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJBA, AgR nº 0002889-19.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, j. 11.05.2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8006927-20.2026.8.05.0000, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL S/A, e, como agravado, ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.